Tribunal: TJPA
Processo: 0805251-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805251-67.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO CESAR COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805251-67.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Alexandre Carneiro Paiva (OAB/PA nº 15.814)

Adv. Flávio Oliveira Moura (OAB/PA nº 22.209)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas

PACIENTE:
LEANDRO CESAR COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16 da Lei n. 10.826/03 –
1)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA – ORDEM CONCEDIDA – tendo o inquérito policial sido devidamente relatado e concluído em 15/05/2021, mostra-se irrazoável e excessivo o lapso temporal já transcorrido sem que tenha sido oferecida denúncia em desfavor do paciente, impondo-se a revogação de sua custódia processual -
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE

LEANDRO CESAR COSTA – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente LEANDRO CESAR COSTA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 13 de julho de 2021 e encerrada às 14h do dia 15 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelos advogados Alexandre Carneiro Paiva (OAB/PA nº 15.814) e Flávio Oliveira Moura (OAB/PA nº 22.209), em favor de
LEANDRO CESAR COSTA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 11/05/2021, sob a acusação de portar duas armas de fogo do tipo pistola, calibre.40 (ponto quarenta), ambas com as devidas numerações, acompanhadas de três carregadores, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, apesar de constar nos autos do inquérito recomendação ministerial pela concessão de fiança e outras medidas cautelares, sob o argumento da garantia da ordem pública estar abalada pelo porte das armas de fogo e pela pretensa probabilidade delitiva do paciente.

Argumenta que, ainda que a prisão preventiva decretada contra o Paciente nos autos do processo nº 0804182-74.2021.8.14.0040, à época, tenha sido legal, tornou-se ilegal diante do excesso de prazo, imputável única e exclusivamente ao Poder Público, uma vez que que até a data da impetração não ocorreu oferecimento de denúncia.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
no que lhe assiste razão quanto à possibilidade de revogação da custódia,
senão vejamos:

De início, necessário ressaltar que, conforme a documentação juntada na impetração, as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e o constante no sistema PJE de gestão processual, após a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 11/05/2021, e a conversão desta em prisão preventiva em 12/05/2021, já houve a necessária conclusão do inquérito policial, em 15/05/2021, sendo o feito despachado em 17/05/2021, com determinação de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para os ulteriores de direito, sendo reiterada tal determinação em despacho datado de 10/06/2021, havendo registro no sistema PJE que, em 28/06/2021, verificou-se o decurso do prazo para manifestação ministerial, sem peticionamento.

Portanto, patente que já ultrapassado em muito o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 46 do Código de Processo Penal para oferecimento da denúncia em feito com réu preso, não havendo qualquer justificativa razoável para tal mora, pelo que se impõe o reconhecimento do excesso de prazo, maculando assim a custódia e impondo sua revogação. Nesse sentido:

TJMG
: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
- EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - ORDEM CONCEDIDA
.
Estando o paciente preso há mais tempo que o prazo determinado por lei, sem que haja previsão para o oferecimento da denúncia, necessário se faz o relaxamento da prisão preventiva.

(TJ-MG - HC: 10000210842621000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2021)

TJGO:
HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. ORDEM CONCEDIDA.
Evidenciada a demora irrazoável e injustificada para o oferecimento da denúncia, estando o paciente preso há dois meses, aguardando a definição do Juízo competente, bem como a formação da opinio delicti, resta configurado constrangimento ilegal na prisão cautelar.
ORDEM CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

(TJ-GO - HC: 04134754620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 30/09/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 30/09/2020)

Portanto, em razão do
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, deve-se reconhecer que a custódia do paciente passou a configurar constrangimento ilegal,
impondo-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA

para revogar a prisão preventiva imposta
a LEANDRO CESAR COSTA, nos autos do processo nº 0804182-74.2021.8.14.0040.

SIVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo

nº 0804182-74.2021.8.14.0040 em favor do paciente
LEANDRO CESAR COSTA
,
brasileiro, em união estável, portador do RG nº 67501 SSP/TO e CPF nº 007.850.661-10, natural de Cacoal/RO, nascido aos 12/02/1986, filho de Severino Batista Costa e Maria do Socorro da Silva Costa, residente na Rua Central, Alameda 24, LT 02, Parauapebas/PA,
se por al não estiver preso
.

.

É como voto.

Belém, 15/07/2021